Tribunal: STF
Processo: ARE 965442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Suposta ofensa aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII; 93, inciso IX; e 129, inciso I, da Constituição Federal. 4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever decisão que, na origem, aplica o disposto no art. 543-B do CPC. Precedentes. 5. Deficiência de fundamentação. Súmula 284. 6. Para entender-se de forma diversa do que decidido pelas instâncias anteriores, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Interpretação do art. 288 do Código Penal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.